Tribunal: TJSP
Processo: 2149806-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
e no dispositivo, vez que, ante o acolhimento em larga escala dos pedidos formulados, a solução haurida é a procedência, em parte, da demanda – e não integral, como constou. No mais, não se vislumbram omissões tendentes a desvelar desrespeito à ordem constitucional nos termos aventados na exordial, o que demonstra ser a pretensão da parte embargante de natureza infringente, de incabível atendimento nesta via. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, apenas para correção do erro material.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2149806-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Beretta da Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

28/05/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contrariedade e omissões. Constatação da ocorrência de erro material (e não de contrariedade) na ementa e no dispositivo, vez que, ante o acolhimento em larga escala dos pedidos formulados, a solução haurida é a procedência, em parte, da demanda – e não integral, como constou. No mais, não se vislumbram omissões tendentes a desvelar desrespeito à ordem constitucional nos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contrariedade e omissões. Constatação da ocorrência de erro material (e não de contrariedade) na ementa e no dispositivo, vez que, ante o acolhimento em larga escala dos pedidos formulados, a solução haurida é a procedência, em parte, da demanda – e não integral, como constou. No mais, não se vislumbram omissões tendentes a desvelar desrespeito à ordem constitucional nos termos aventados na exordial, o que demonstra ser a pretensão da parte embargante de natureza infringente, de incabível atendimento nesta via. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, apenas para correção do erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000376481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2149806-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante SINDICATO RURAL DE BOTUCATU,
é
embargado
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
BOTUCATU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM EM PARTE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2149806-17.2019.8.26.0000/50000
Voto no 44427
2/7

RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2149806-17.2019.8.26.0000/50000
Voto no 44427
3/7

VOTO No: 44427
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2149806-17.2019.8.26.0000/50000
COMARCA:São Paulo
Embargante: Sindicato Rural de Botucatu
Embargado: Presidente da Câmara Municipal de Botucatu
Interessados: Procuradoria Geral do Estado e Associação Rodeio Country Clube
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contrariedade
e
omissões. Constatação da ocorrência de erro material (e não
de contrariedade) na ementa e no dispositivo, vez que, ante o
acolhimento em larga escala dos pedidos formulados, a
solução haurida é a procedência, em parte, da demanda – e
não integral, como constou. No mais, não se vislumbram
omissões tendentes a desvelar desrespeito à ordem
constitucional nos termos aventados na exordial, o que
demonstra ser a pretensão da parte embargante de natureza
infringente, de incabível atendimento nesta via. EMBARGOS
ACOLHIDOS, EM PARTE, apenas para correção do erro
material.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO RURAL DE BOTUCATU contra o ven. acórdão de fls. 501/547.
A parte embargante, em suma, alega a ocorrência de
contrariedade, visto que, embora acolhidos em grande escala os pleitos
deduzidos na exordial, não houve integral declaração de inconstitucionalidade da
lei impugnada, a consumar a procedência, em parte, da demanda (e não total,
como constou da ementa e do dispositivo). Sustenta, ainda, que padece de
omissões aquele r. decisum, pois, em, seu entendimento, a lei impugnada
encontra-se maculada in totum ou, ao menos, haveria de ser reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2149806-17.2019.8.26.0000/50000
Voto no 44427
4/7

inconstitucionalidade também dos seus artigos 4o, 36 e 39.
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração, como é de inequívoca
ciência, possuem natureza integrativa e não substitutiva.
Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode se utilizado para obter novo reexame da causa.
É certo afirmar que o contido no aresto combatido
mostrou-se suficiente a distribuir a resposta jurisdicional adequada à espécie,
apenas havendo espaço para correção de erro material situado na ementa e no
dispositivo (e não de contrariedade, como sustentado nas razões recursais).
Sucede que, ao acolher larga parte dos pedidos
formulados na exordial (de modo a declarar a inconstitucionalidade de grande
porção da norma impugnada, mas não de sua íntegra), deveria ter sido
reconhecida a procedência, em parte, da demanda e não integral, como
constou.
Aliás, se analisado o dispositivo (segmento do ven.
acórdão sobre o qual se formará a coisa julgada fls. 546/547), verifica-se terem
sido ali elencados os dispositivos tidos por violadores tanto da competência
privativa da União, quanto da separação de Poderes o que evidencia o
acolhimento não total da pretensão autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2149806-17.2019.8.26.0000/50000
Voto no 44427
5/7

Cumpre, para evitar qualquer má compreensão do
julgado, proceder, por ora, a tal retificação, de sorte a que se tenha claro que
houve declaração da procedência, em parte, da demanda.
No atinente ao outro pleito de manifestação quanto
a pontos tidos por omissos , melhor sorte não se reserva à parte embargante.
No ven. acórdão, realizou-se minudente e exaustiva
análise dos dispositivos do texto normativo impugnado, reconhecendo-se, a
partir da leitura artigo por artigo, um a um os vícios vislumbrados, não havendo
margem para a alegação de falta de prestação jurisdicional.
Tão verdadeira essa situação que os dois pontos
invocados como evidenciadores dessas “omissões” não se prestam, em absoluto,
a tal finalidade.
A uma, porque o artigo 4o, inciso II, da lei
impugnada, tem seu âmbito de alcance determinado pelo artigo anterior (3o) o
qual contém os conceitos e subdivisões das classes de animais, de acordo com
sua origem, modus vivendi, utilidade para a sociedade humana , de sorte que o
problema noticiado pela parte embargante não se sustenta, do ponto de vista
pragmático.
A duas, tem-se que, no atinente à conjugação do
artigo 4o com os artigos 36 e 39, como se infere da própria explanação da autora-
embargante, novos fundamentos constitucionais foram apresentados nesta via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2149806-17.2019.8.26.0000/50000
Voto no 44427
6/7

corretiva
fugindo da dupla realidade ventilada na exordial (violação à
competência legislativa privativa da União e infração ao princípio da separação
de Poderes).
Logo, face à vedação de inovação nesta espécie de
recurso, nada haveria a ser feito nesta Instância.
Destarte, deve-se dizer que, em verdade, o que se
veicula nessa segunda parte das razões recursais é mero inconformismo que não
se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração. A parte
embargante objetiva a adequação do julgado, modificando-o ao entendimento
dito como correto, o que é inadmissível.
A propósito, registre-se:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro pedido de
nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de
Pontes de Miranda, ao dilucidar que nos embargos
declaratórios 'o que se pede é que se declare o que foi
decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima' e continua, 'se permitido fosse, em embargos
declaratórios, rejulgar, ferido de frente ficaria o direito
processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de
Processo Civil', Ed. Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ 2a
Turma EDcl no Ag no 278.618 SP Rel. Min. Franciulli
Netto j. em 15.06.2000 publ. in DJ 21.08.2000, p. 115).
Portanto, tendo a Corte esgotado sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2149806-17.2019.8.26.0000/50000
Voto no 44427
7/7

jurisdicional, cabe à parte embargante interpor o eventual recurso para Tribunal
Superior.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE, EM PARTE, os
embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material havido na
ementa e no dispositivo do ven. acórdão (de sorte a declarar que a ação foi
julgada procedente, em parte).
BERETTA DA SILVEIRA
Relator